Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-48.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2 – Não tendo o autor se insurgido contra a incidência dos juros moratórios alusivos à indenização por dano moral, desde a publicação da sentença, não pode ele, somente agora discutir tal matéria, após a redução de tal valor, em razão do julgamento de apelação interposta pelo réu, pois se trata de questão de direito material disponível, suscetível de preclusão.

Embargos rejeitados.